Tribunal: TJDFT
Processo: 0713132-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL. LEI No 11.340/2006. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a manifestação pessoal do réu de desinteresse em recorrer impede o conhecimento da apelação interposta por seu defensor técnico; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (iii) determinar se é cabível a manutenção da indenização mínima por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração pessoal do réu de desinteresse em recorrer não configura renúncia formal e inequívoca ao direito de apelação, devendo prevalecer a atuação da defesa técnica em atenção aos princípios da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição e do favor rei.
4. A materialidade delitiva resta comprovada por boletim de ocorrência, declarações da vítima, laudo de exame de corpo de delito e demais elementos informativos constantes dos autos.
5. A autoria delitiva é demonstrada pelo depoimento firme, coerente e harmônico da vítima, corroborado pela prova pericial, especialmente relevante nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, usualmente sem testemunhas presenciais.
6. A versão defensiva de lesão acidental não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo a dinâmica narrada pela vítima compatível com a natureza e a localização das lesões constatadas no exame pericial.
7. Inexistindo dúvida razoável acerca da autoria e do dolo, é inaplicável o princípio do in dubio pro reo.
8. Nos crimes de violência doméstica contra a mulher, o dano moral é presumido, sendo possível a fixação de indenização mínima quando expressamente requerida pelo Ministério Público, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
9. O valor de R$ 500,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9o; CP, art. 33, § 2o, “c”; CP, art. 44; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1965830, 0713593-68.2023.8.07.0005, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 06.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1727835, 0746568-81.2021.8.07.0016, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13.07.2023; TJDFT, Acórdão no 1627892, 0700170-28.2020.8.07.0011, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13.10.2022; STJ, REsp no 1.643.051, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; STJ, Súmula no 588.